Tribunal: TJDFT
Processo: 0754328-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS FIXADOS DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelos autores, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição tendo em vista que a redução do valor da indenização pelos danos morais sofridos está destoante de valores fixados em outros processos.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial sofrido, além da extensão do dano.
5. O arbitramento do valor da indenização não obedece a um critério matemático padronizado para definir o montante pecuniário devido à reparação, tal valor deve guardar correspondência com a natureza do direito violado, devendo o juiz orientar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando as circunstâncias do fato e sua repercussão no meio social, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, razão pela qual não há qualquer alteração a ser feita no julgado.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.